Tribunal: STF
Processo: Rcl 50693
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional. 3. Alegado descumprimento à ADPF 165 não configurado. 4. Sobrestamento determinado com base nos REs 631.363 (tema 284), 632.212 (tema 285), 626.307 (tema 264) e 591.797 (tema 265), paradigmas da repercussão geral. Reclamação incabível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.